Tribunal: TJBA
Processo: 8000842-11.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000842-11.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVONETE COSTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Planalto opôs embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e manteve a sentença do juízo de origem que condenou o município ao pagamento de quinquênios à servidora pública.

2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, omissão quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência de apreciação do critério da especialidade entre as Leis Municipais n.º 277/2008 e 321/2010.

3. Requereu a atribuição de efeitos modificativos aos embargos para declarar a impossibilidade de pagamento simultâneo de anuênio e quinquênio à servidora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iii) saber se houve omissão na análise do conflito entre normas municipais sobre vantagens funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. O acórdão embargado analisou expressamente a alegada afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, esclarecendo que não há vedação à concessão de múltiplas vantagens com o mesmo fato gerador, desde que incidam de forma simples sobre o vencimento básico, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (AREAgR 1.282.053 e REAgR 1.357.399).

7. Não se verifica contradição, pois o acórdão distinguiu corretamente entre efeito cascata e cumulação singela de vantagens.

8. Também não há omissão quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o acórdão citou o Tema 1.075 do STJ, segundo o qual a limitação orçamentária não pode impedir a concessão de progressões funcionais quando atendidos os requisitos legais.

9. A tese do critério da especialidade entre normas municipais também foi enfrentada, reconhecendo-se a complementaridade entre os dispositivos legais, em especial o art. 27 da Lei Municipal n.º 277/2008, que assegura aos professores o direito ao quinquênio previsto para os demais servidores.

10. O embargante não apontou omissões efetivas no julgado, mas pretende rediscutir fundamentos jurídicos já analisados, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

11. Para fins de prequestionamento, registrou-se a análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão judicial que enfrenta expressamente os fundamentos invocados, distinguindo entre cumulação singela de vantagens e efeito cascata, e que reconhece a complementaridade entre normas municipais, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000842-11.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como apelada
IVONETE COSTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 10 de Junho de 2025.